Tribunal: TJBA
Processo: 8015140-63.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015140-63.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANCA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITIV. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de quitação de IPTU para emissão da guia do ITIV e de fixar o valor da transação declarado na escritura como base de cálculo do imposto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode estabelecer unilateralmente a base de cálculo do ITIV com base em valor de referência, sem instaurar procedimento administrativo que assegure o contraditório ao contribuinte. III. Razões de decidir 3. O art. 38, do CTN estabelece que a base de cálculo do ITIV é o valor venal do bem transmitido, e esse valor deve refletir o preço de mercado no momento da transação. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.113) firmou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e só pode ser desconsiderado mediante regular processo administrativo, em que oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso, o Município arbitrou valor superior ao declarado sem instaurar qualquer procedimento administrativo, o que configura violação ao devido processo legal. 6. Ressalva-se o direito do Fisco de apurar eventuais diferenças mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148, do CTN. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É indevido o arbitramento da base de cálculo do ITIV com base em valor de referência previamente fixado pelo Município, sem a instauração de procedimento administrativo com contraditório. O valor declarado pelo contribuinte se presume legítimo e somente pode ser afastado por meio de regular processo de apuração fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8015140-63.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA e como Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator